Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. HONOLOGAÇÃO DE PROPOSTA DO PERITO. ERRO MATERIAL. CORPO DA PEÇA. TOTAL DE HORAS INDICADO NO QUADRO ANALÍTICO. PREVALÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. LACUNA SUPRIDA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – vícios não caracterizados na espécie.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer parte ou examinável de ofício.
3. Constatada omissão quanto a erro material constante da proposta do perito, impõe-se a correção do vício, sem efeitos infringentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.